Tribunal: STF
Processo: ARE 1446099
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que deu parcial provimento ao recurso da defesa “a fim de reduzir a pena do réu para 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal, e fixar o regime inicial semiaberto; preservada, no mais, a r. sentença recorrida”.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente requer o provimento do recurso para que, “ reconhecida a nulidade arguida, seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 em favor do recorrente e, com a redução da pena, seja fixado o regime inicial aberto, bem como substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”. 



    3. Decido.



    4. O recurso é inadmissível, tendo em vista que o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais supostamente violados pelo acórdão recorrido. Nessas condições, incide a Súmula 284/STF:



    É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.



    5. E mais: para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário.



    6. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se.



          Brasília, 1º de agosto de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator